Tribunal: TJPA
Processo: 0804520-95.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804520-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: HILDELSON SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS, DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA SOBRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. LIMBO JURISDICIONAL ENTRE JUÍZO PLANTONISTA E JUÍZO DAS GARANTIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 303, 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão sem realização de audiência de custódia e sem decisão judicial fundamentada acerca da conversão da prisão em preventiva, da concessão de liberdade provisória ou do relaxamento da prisão. Sustentou-se que o paciente permaneceu custodiado em razão de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Plantonista e o Juízo das Garantias, sem a existência de título judicial válido que justificasse a restrição à liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a mera homologação formal do auto de prisão em flagrante é suficiente para legitimar a manutenção da custódia cautelar sem deliberação fundamentada nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se o conflito de competência entre órgãos jurisdicionais pode justificar a permanência do custodiado preso sem decisão judicial válida sobre sua situação prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o relaxamento imediato da prisão ilegal e a impetração de habeas corpus sempre que houver coação ilegal à liberdade de locomoção.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação de todas as decisões judiciais, especialmente daquelas que restringem a liberdade individual.

O art. 310 do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de realizar audiência de custódia e deliberar fundamentadamente sobre o relaxamento da prisão, a conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória.

A homologação formal do auto de prisão em flagrante apenas atesta a regularidade formal do ato e não substitui a análise concreta da necessidade da custódia cautelar.

A manutenção da prisão exclusivamente com base na homologação do flagrante não constitui título judicial idôneo para restringir a liberdade de locomoção.

Divergências administrativas ou interpretativas entre órgãos jurisdicionais não podem justificar a perpetuação da custódia sem decisão judicial válida, sob pena de violação ao devido processo legal e à inafastabilidade da jurisdição.

A ausência de decisão que converta o flagrante em prisão preventiva ou examine a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A homologação formal do auto de prisão em flagrante não substitui a decisão fundamentada exigida pelo art. 310 do Código de Processo Penal acerca da necessidade da custódia cautelar.

A manutenção da prisão sem audiência de custódia e sem deliberação judicial sobre a conversão do flagrante, a liberdade provisória ou o relaxamento da prisão configura constrangimento ilegal.

O conflito de competência entre órgãos jurisdicionais não legitima a restrição da liberdade sem título judicial válido.

A ausência de decisão fundamentada apta a justificar a custódia impõe o reconhecimento da ilegalidade da prisão e a concessão de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXV e LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 310, 312 e 319; CTB, arts. 303, 304 e 306.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por Walder Everton Costa Da Silva, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 21.627, em favor de
Hildelson Silva Costa
, apontando como autoridades coatoras o Juízo Plantonista da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA e o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão em flagrante sem decisão judicial idônea que a sustente.

Consoante se extrai, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 303, 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O magistrado plantonista, ao receber o auto de prisão em flagrante, limitou-se a homologar formalmente o flagrante, determinando a apresentação do custodiado em audiência de custódia, sem, contudo, proceder à análise concreta acerca da necessidade de conversão da prisão em preventiva, da concessão de liberdade provisória ou do relaxamento da prisão, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que, posteriormente, os autos foram remetidos ao Juízo das Garantias, o qual declinou da competência, determinando o retorno ao plantão. Este, por sua vez, novamente se declarou incompetente, sobrevindo conflito negativo de competência, sem que qualquer dos juízos tivesse proferido decisão fundamentada acerca da situação prisional do paciente. Sustenta que, até o momento da impetração, não houve realização de audiência de custódia, tampouco decisão formal convertendo a prisão em flagrante em preventiva ou concedendo liberdade provisória, permanecendo o paciente custodiado sem título judicial válido.

Alega que tal quadro caracteriza flagrante constrangimento ilegal, por violação direta ao art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 310 do Código de Processo Penal, que impõe ao magistrado, no prazo máximo de 24 horas, a realização de audiência de custódia e a deliberação fundamentada sobre a legalidade e necessidade da prisão. Defende que a mera homologação formal do auto de prisão em flagrante não supre a exigência constitucional de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, notadamente diante do princípio da reserva de jurisdição e da excepcionalidade das prisões processuais.

Sustenta, ainda, excesso de prazo e violação ao princípio da duração razoável do processo, em razão do limbo de competência instaurado entre o juízo plantonista e o Juízo das Garantias.

No mérito, requer o relaxamento da prisão por ausência de decisão judicial válida que a sustente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, asseverando que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e não há demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva. Postula, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura, diante da presença do fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de decisão fundamentada, e do periculum in mora, caracterizado pela permanência do paciente em cárcere reputado ilegal.

Requereu, ao final, o conhecimento e a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
deferi
a liminar pleiteada, por vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34253302).

Em parecer (Id. 35240765), o Ministério Público opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega a defesa constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão em flagrante sem a devida análise judicial acerca da necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 303, 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo o magistrado plantonista limitado-se a homologar formalmente o auto de prisão em flagrante, determinando a realização de audiência de custódia, sem, contudo, deliberar acerca da conversão da prisão em preventiva, da concessão de liberdade provisória ou do relaxamento da prisão.

A situação fática revela-se ainda mais gravosa diante do denominado “limbo jurisdicional” instaurado entre o Juízo Plantonista e o Juízo das Garantias, ambos declinando da competência para análise do flagrante, o que culminou na manutenção da custódia do paciente sem qualquer decisão judicial idônea apta a fundamentá-la, circunstância esta expressamente reconhecida na decisão liminar proferida nestes autos.

A Constituição da República é categórica ao estabelecer, em seu art. 5º, inciso LXV, que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”, bem como no inciso LXVIII, ao assegurar o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

No mesmo sentido, dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal que todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que se projeta, com ainda maior rigor, no âmbito das decisões que restringem a liberdade individual.

Por sua vez, o art. 310 do Código de Processo Penal estabelece, de forma imperativa:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia (...) e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código (...); ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

A leitura do dispositivo evidencia que a atuação judicial não se exaure na mera homologação formal do flagrante, impondo-se ao magistrado o dever de realizar juízo concreto e fundamentado acerca da necessidade da prisão cautelar.

No caso vertente, contudo, verifica-se que tal providência não foi adotada por nenhuma das autoridades apontadas como coatoras, permanecendo o paciente custodiado unicamente com base na homologação formal do auto de prisão em flagrante, o que, à evidência, não constitui título judicial idôneo para legitimar a restrição à liberdade.

Como bem destacado na decisão liminar, “a homologação atesta regularidade formal do ato, mas não substitui a análise sobre a necessidade da prisão cautelar”, tratando-se de juízos distintos e juridicamente inconfundíveis.

Outrossim, não se pode admitir que divergências de natureza administrativa ou interpretativa entre órgãos jurisdicionais sirvam de fundamento para a perpetuação de restrição indevida à liberdade de locomoção, sob pena de grave violação ao devido processo legal e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem reconhecido a ilegalidade da manutenção de prisão em flagrante desacompanhada de decisão judicial fundamentada acerca da sua necessidade, notadamente quando não observadas as providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, portanto, resta evidente o constrangimento ilegal, uma vez que o paciente permaneceu preso sem decisão judicial válida que convertesse o flagrante em prisão preventiva ou que, ao menos, analisasse a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse cenário, a meu ver, mostra-se prudente a decisão liminar que determinou a expedição de alvará de soltura, porquanto presentes, de forma inequívoca, o fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de título judicial idôneo, e o periculum in mora, caracterizado pela indevida restrição à liberdade.

Assim, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que ensejaram a concessão da medida de urgência, impõe-se a sua integral ratificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER DEFINITIVAMENTE A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o constrangimento ilegal, determinando a imediata soltura do paciente HILDELSON SILVA COSTA, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo da aplicação, pelo juízo competente, de medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda cabíveis, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/06/2026